Tribunal: TJBA
Processo: 8024724-14.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024724-14.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LEONARDO SACRAMENTO AROUCA e outros

Advogado(s): PAULO ANTONIO VILABOIM

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NAZARÉ - BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, SENDO INCOMPATÍVEL COM O CÉLERE RITO DO
HABEAS CORPUS
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM TRÂMITE NESTE TRIBUNAL A FIM DE DISCUTIR TAL ALEGAÇÃO.
NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO CONSIDERADA FUNDAMENTADA À UNANIMIDADE POR ESTA TURMA JULGADORA NO BOJO DO HABEAS CORPUS Nº 8006805-12.2023.8.05.0000, EM SESSÃO OCORRIDA EM 03/04/2023. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE GARANTIR A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CONFIGURADA. O
RDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA,
COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8024724-14.2023.8.05.0000 da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante o bel.
PAULO ANTONIO VILABOIM
e paciente,
LEONARDO SACRAMENTO AROUCA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
e
DENEGAR
a ordem, na extensão conhecida.

Salvador, .